Tribunal: TJBA
Processo: 8001691-60.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001691-60.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: FRUTEX IND COM FRUTAS IMP E EXP LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, IV, B, DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO RECURSO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. POSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ADOÇÃO
PRÉVIA
DE MEDIDA DE PROTESTO
OU DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU DE ADOÇÃO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8001691-60.2019.8.05.0153
,

em que é agravante
o
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e agravada a
FRUTEX IND COM FRUTAS IMP E EXP LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça